Tribunal: STF
Processo: Rcl 41429
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Edipo Henrique Pereira da Cunha, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM -4º RAJ (Comarca de Campinas), por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer o “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.” (eDOC 1, p. 12)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 45596/2020, foi determinada a transferência do apenado ao regime semiaberto. Assim restou assentado, em síntese:
    “...
    Assim, considerando a desclassificação da falta disciplinar para falta de natureza média, nesta data sanei a omissão, revogando a sustação do regime semiaberto, requisitando à SAP que a transferência para unidade prisional adequada ao regime intermediário seja feita no prazo de cinco dias .” (eDOC 9)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente